Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OFÍCIO À B3 S.A. EXAURIMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS MOBILIÁRIOS E AÇÕES. FACILIDADE DO NOVO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em ação de execução. 1.1. Nas razões dos embargos, o agravante assevera que o acórdão agravado deixou de apreciar o argumento de que o SISBAJUD não abrange todas as possibilidades de localização de valores. Argumenta que quando a ordem de bloqueio é recebida durante o ciclo de liquidação, o retorno será negativo, mesmo inexistindo registros da transação que está para ser liquidada.
2. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisum.
2.1. O acórdão embargado expôs de forma clara e inteligível que para a expedição de ofício à Bolsa de Valores e Comissão de Valores, é necessário o exaurimento dos meios de localização do credor, o que não é o caso dos autos.
2.2. Restou consignado, ainda, que o BacenJud 2.0, quando substituído pelo novo sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, inovou ao trazer as funcionalidades de o bloqueio de ativos mobiliários como ações e títulos de renda fixa, tornando, portanto, despicienda a expedição de ofício para a B3.
3. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, uma vez não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material, sobretudo porquanto da simples leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos nada mais demonstram do que o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.